Tribunal: TJDFT
Processo: 0737281-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. AUTORIA E MATARIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO POR MULTA – NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Realiza o tipo penal do art. 42, inciso III, do Decreto-Lei no 3.688/41, a conduta do agente que perturba o sossego da vítima e demais vizinhos da localidade, por meio do uso de equipamento de som mecânico e com gritaria ou algazarra produzida pelos clientes do estabelecimento.

2. Narra a denúncia que, no dia 02.07.2021, por volta das 23h30min, na Oficina Café Bar, CLS 312, bloco C, loja 14, Brasília, o apelante, de forma consciente e voluntária, perturbou o sossego de vítima, com gritarias e algazarras, além de ligar a aparelhagem de som em volume excessivamente alto, incomodando a síndica e demais moradores do bloco localizado nas imediações (ID 35412217). A sentença condenou o réu como incurso no ar. 42, inciso III, do Decreto-Lei no 3.688/41, à pena de 15 dias de prisão simples, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (ID 35412269). O recorrente postulou sua absolvição por insuficiência de provas, por ausência de comprovação do dano à coletividade ou por atipicidade de conduta. Subsidiariamente, pleiteou a substituição a pena privativa de liberdade pela de multa (ID 35412281).

3. Em juízo, o réu disse não saber que o barulho do bar incomodava os moradores do condomínio. Informou que o estabelecimento comercial usa a área voltada para os prédios residenciais. Esclareceu que a caixa de som fica no dentro do bar, mas “virada pro bloco”. Asseverou que o aparelho de som é desligado diariamente às 22h. Declarou que os decibéis não passam de 40 no prédio residencial (ID 35412249). A síndica do bloco informou que, no dia dos fatos, acionou a polícia militar por volta das 23h30min, em razão do som alto proveniente do estabelecimento comercial do apelante. Contou que o barulho do bar incomoda mesmo com as janelas fechadas: “Ninguém assiste tv, as crianças não conseguem dormir”. Afirmou que o aparelho de som do bar fica na área externa e que recebeu diversas reclamações dos moradores sobre o barulho (ID 35412246). A testemunha Cláudio, morador do condomínio, disse que presenciou os fatos narrados na denúncia. Relatou que chegou em casa por volta de 22h30min e o bar do réu ainda estava com som ligado e barulho excessivo. Afirmou que ligou para a polícia porque estava incomodado com o som vindo do estabelecimento comercial. Esclareceu que o aparelho de som do bar fica na área externa e voltada para a área verde. Em razão do barulho, os demais moradores do condomínio ficam com as janelas fechadas (ID 35412247). A testemunha Carlos Roberto, morador do condomínio, contou que, no dia dos fatos, o som estava ligado após às 22h (ID 35412248). Assim, as palavras seguras e coesas da síndica e das testemunhas demonstram que o acusado perturbou o sossego dos moradores do condomínio por meio de elevado som mecânico proveniente do bar dele.

5. Por outro lado, entende-se ser desnecessária a realização de perícia para a comprovação do barulho providente do bar do autor, uma vez que tal fato foi comprovado pelas provas testemunhais, de forma adequada e suficiente, a respeito da dinâmica dos fatos, como realização do tipo penal.

6. O recorrente alega que sua conduta “não foi capaz de provocar danos à coletividade dos vizinhos do estabelecimento, tendo em vista a existência de relatos de apenas 03 (três) moradores de um dos diversos edifícios vizinhos” (ID 35412281 – fls. 18). Entretanto, entende-se que não há número mínimo de pessoas para apresentar a notícia crime de perturbação do sossego, sendo plenamente admissível que a apresentação da reclamação por uma vítima, desde que confirmada por outros moradores. Ademais, não seria razoável exigir que todos os moradores do edifício residencial vizinho se manifestassem acerca dos fatos narrados na denúncia. Precedentes: Acórdão 1395996, 07115523920208070004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no PJe: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1171734, 20170910099745APJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 20/5/2019. Pág.: 5614/5622. Desse modo, não se acolhe o pedido de absolvição por ausência de comprovação do dano à coletividade.

6. A contravenção de perturbação sossego tem a paz pública por objeto jurídico, de modo que a conduta do réu se subsumiu ao tipo, uma vez ele perturbou a tranquilidade dos moradores do prédio vizinho por meio do som mecânico elevado.

7. O juízo de origem aplicou pena privativa de liberdade, substituída por uma restritiva de direitos, com fulcro no § 2o do art. 44 do CP. A cominação justificada da pena compreende tanto a escolha do tipo da pena, como a refutação da alternativa, que estava sob o crivo discricionário do julgador. Ademais, o juiz não está obrigado a promover a substituição, necessariamente, por uma pena de multa (STF: HC 98.995, Rel. Ministro Gilmar Mendes). Na hipótese em análise, o juiz singular entendeu não ser aplicável a substituição (ID 35412269), o que deve ser mantido. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: “5. A substituição da sanção privativa de liberdade por multa, nos termos do artigo 44, § 2°, do Código Penal, não revela um dever, mas uma faculdade, em face das circunstâncias do caso concreto, que dará suporte optará à escolha da medida socialmente recomendável” (Acórdão 1096988, 20140510013664APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Relator Designado: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/11/2017, publicado no DJE: 18/5/2018. Pág.: 523/525).

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Leino9.099/95.